Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RISCO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO. PACIENTE CLASSIFICADA SOB O RISCO VERDE- NÃO URGENTE. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido para determinar que o réu submeta a parte autora, em prazo não superior a 10 dias, ao procedimento cirúrgico denominado CE - ARTROPLASTIA PRIMÁRIA TOTAL DO JOELHO, nos termos da prescrição médica.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61438983).
3. Em suas razões recursais, a recorrente informou que possui 61 anos, que apresenta diagnóstico de gonartrose (artrose do Joelho CID – M17), além de diabetes e hipertensão como comorbidades. Informou que foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 21/02/2024, sob a classificação de risco verde – não urgente. Argumentou que a lista de espera não é elaborada adequadamente e que a demora no atendimento decorre de má gestão administrativa. Frisou que a utilização do princípio da isonomia para negativa de atendimento gera discriminação indireta. Ressaltou que a autora apresenta dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais, dores e desconforto, tudo em grau severo. Sustentou que a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, com risco de comprometimento das funções do membro inferior direito. Requereu o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente o procedimento cirúrgico denominado CE -ARTROPLASTIA PRIMÁRIA TOTAL DO JOELHO, nos termos da prescrição médica, no prazo de 15 dias.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 62461199).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico de procedimento cirúrgico denominado CE -ARTROPLASTIA PRIMÁRIA TOTAL DO JOELHO foi inserida no Sistema de Regulação no dia 21/02/2024 (ID 61438557, p. 3), com classificação de risco verde - não urgente. No Ofício no 647/2024 de ID 61438961, p. 4, datado de 26 de abril de 2024, constou informação que há 1307 solicitações pendentes na lista de regulação, sendo 123 pacientes com classificação vermelho – prioridade zero, 409 pacientes com classificação amarelo – prioridade 1 e 500 pacientes com classificação verde – prioridade 2 e 215 pacientes com classificação azul – prioridade 3. Constou, ainda, que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em setembro/2021.
7. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
8. No caso em análise, não há evidência que a recorrente esteja aguardando o procedimento vindicado por tempo muito superior aos limites da razoabilidade do acesso à saúde, se consideradas as dificuldades do sistema público de atendimento. É notória a existência de casos com gravidade muito superior e que estão aguardando a tempo maior do que a recorrente. Ademais, não restou caracterizada a urgência necessária que indique risco de vida da autora, sendo incabível, por ora, sua realocação na fila de atendimento, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
9. Na espécie, a determinação de observância da lista de regulação, por si só, não configura hipótese de discriminação, sobretudo na medida em que todos os atendimentos obedecem as mesmas regras de regulação, inexistindo, portanto, desigualdades de acesso ao sistema público de saúde. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.